Tribunal: STF
Processo: ARE 1496553
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso inominado - Servidor Público do Município de Ribeirão Preto Profissional da saúde - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial (art. 40, §4º, inc. III, da CF) com integralidade e paridade - Paridade e integralidade cabíveis somente àqueles que preencherem os requisitos para a aposentação na data da EC 41/2003, ou que cumprirem as regras de transição da EC 47/2005, para aposentadorias concedidas após a EC 41/2003 - Não cabimento no caso - Recurso do Instituto de Previdência provido”  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com paridade e integralidade. 



    Argumenta-se que a recorrente demonstrou ter preenchido tais requisitos, com a insalubridade sendo, inclusive, reconhecida pelo réu, de modo que faz jus ao benefício da aposentadoria especial (eDOC 8 – ID: 2ae4b756, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, à época da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, a recorrente não havia preenchidos os requisitos para a aposentadoria ou para o enquadramento nas regras de transições previstas nas emendas mencionadas, de modo que não possui direito à aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O regime previdenciário aplicável aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, Estados e Municípios, está previsto no art. 40 da Constituição Federal, que estabelece, em seu § 4º, III, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (...)



    Apesar de não ter sido editada, para os servidores públicos em geral, a legislação complementar exigida no dispositivo constitucional, o E. Supremo Tribunal Federal, diante da prolongada mora legislativa, fixou diretriz no sentido da aplicação das normas correlatas previstas no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, enquanto perdurar a omissão legislativa, garantindo, assim, aos servidores públicos o direito à aposentadoria especial por insalubridade.



    Nesse sentido é a Súmula Vinculante nº 33 (...)” (...) a partir da EC nº 41/2003, inexistem, no ordenamento jurídico pátrio, as regras da integralidade e da paridade, em relação a todo e qualquer servidor público.



    Entretanto, a fim de se assegurar o direito adquirido, a EC nº 41/03, em seu artigo 6º, especificou as regras que deveriam ser cumpridas, a fim de se manter a integralidade (...)



    No tocante à paridade, os requisitos para a sua manutenção restaram definidos no artigo 7º, da EC nº 41/03 (...)



    Da leitura dos mencionados dispositivos, extraem-se as seguintes conclusões:



    (i) a regra da integralidade foi mantida em relação aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/03, ou seja, 19 de dezembro de 2003, desde que não optem por se aposentar com base nas regras especiais, disciplinadas pelo artigo 40, da CF, mas sim pelas regras do artigo 6º, da EC41/2003.



    (ii) a regra da paridade foi mantida em relação aos servidores que já contavam com o direito à aposentadoria, quando da publicação da EC 41/03, ou que já se encontrassem em fruição de benefício. Com relação aos servidores que fazem jus à aposentadoria especial, o entendimento a ser mantido é o mesmo daquele em relação aos demais servidores públicos. 



    Vale ressaltar que aposentadoria especial nada tem a ver com integralidade e paridade de vencimentos.



    Com efeito, diz-se especial porque se exigem critérios menos rigorosos do que aqueles exigidos para a aposentadoria da generalidade dos servidores, como, no caso do art. 57 da Lei nº 8.213/91, tempo inferior de contribuição e inexistência de idade mínima para a sua fruição.



    Entretanto, integralidade diz respeito à forma de cálculo do benefício, querendo traduzir na identificação dos proventos com última remuneração do servidor em atividade.



    E, por fim, paridade diz respeito à extensão dos benefícios criados para os servidores da atividade aos inativos, de forma automática. 



    Portanto, embora mantida a aposentadoria especial, não há falar-se em paridade e integralidade, porquanto extinta, em relação a todo e qualquer servidor, a não ser àqueles que cumprirem os requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº47/05. 



    (...)



    Logo, para fazer jus à paridade e à integralidade, o autor deveria cumprir as regras de transição, artigos 2º e 3º, da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso concreto, o que resulta na improcedência da ação.



    (...)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a pretensão”  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1383912 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente